Tribunal: STF
Processo: ADI 871
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-12
Data de publicação: 1993-05-12

Ementa:
-  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA LIMINAR.  ATOS NORMATIVOS DO  SENADO FEDERAL. CALCULO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA.
         Ação  direta de  inconstitucionalidade. Medida  liminar. Ato 60,  de 1992, e artigo 50  da Resolução 5 de 1993, do Senado Federal. Calculo  da gratificação  de  atividade legislativa.  Aspecto  de bom direito  na  tese  da  inconstitucionalidade.  Valores  de improvavel recuperação pelo erario, se consumado o dispendio. Medida cautelar deferida.